Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que seja determinada a suspensão da execução, necessária a triangularização da relação processual, e as partes devem estar devidamente representadas no feito.
2. Entabulado acordo extrajudicial entre as partes, antes de realizada a citação, há perda do interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.